Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711006-95.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADOS: CLÍNICA VETERINÁRIA PARKWAY LTDA - ME, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PATRÍCIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CELSO ARRAIS RODRIGUES DA SILVA DESPACHO DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA e DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026